Tribunal: STJ
Processo: 1009486-16.2017.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178163 - DF (2024/0401872-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIVANI OLEGARIO SOARES
ADVOGADOS
: CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540

FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
MILITAR
TEMPORÁRIO. LIMITAÇÃO ETÁRIA.
DA
ART. 27
LEI N. 4.375/1964,
COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
N.
13.954/2019.
INAPLICABILIDADE
AOS
MILITARES
TEMPORÁRIOS
QUE
INGRESSARAM NO SERVIÇO CASTRENSE ANTES DA VIGÊNCIA DO
DIPLOMA LEGAL.
I - Controvérsia relativa à incidência da limitação etária de 45
anos, introduzida pela
no
da
aos
Lei n. 13.954/2019
art. 27
Lei n. 4.375/1964,
militares temporários admitidos anteriormente à vigência da referida norma.
II - Interpretação literal e sistemática do
da Lei do Serviço
art. 27
Militar que evidencia comando normativo direcionado aos futuros processos
seletivos, sem previsão de eficácia retroativa.
III - Ato administrativo de licenciamento fundado exclusivamente
em critério etário não previsto na legislação vigente à época do ingresso do
militar. Nulidade reconhecida.
IV - Voto retificado para dar provimento ao agravo interno e ao
recurso especial, acompanhando o voto-vista divergente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo-se no
julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, dando provimento
Documento eletrônico VDA53856032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3814ab34-5f92-41cb-8d3a-1558e6b6e0b5

ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial, o realinhamento de voto do Sr.
Ministro Francisco Falcão aos termos do voto-vista, por unanimidade, dar provimento ao
agravo interno para dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro-
Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
03 de fevereiro de 2026

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53856032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3814ab34-5f92-41cb-8d3a-1558e6b6e0b5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178163 - DF (2024/0401872-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIVANI OLEGARIO SOARES
ADVOGADOS
: CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MILITAR
TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO COM BASE NA LIMITAÇÃO DA
IDADE.
ANULAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
ATO
DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO
RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a União objetivando
a declaração de nulidade do ato de licenciamento, com o afastamento da
possibilidade de licenciamento com base na limitação de idade e reintegração
a partir da data do licenciamento.
II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No
Tribunal
a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao
a quo,
recurso especial.
III - "Os militares temporários, se não adquirida a estabilidade no
serviço, em regra, podem ser licenciados independentemente de motivação
quando superado o prazo de engajamento" (
relator
REsp n. 1.424.184/MT,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/5/2019,
.
22/5/2019)
IV - O ato de licenciamento caracteriza-se como discricionário,
sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no juízo de conveniência e
oportunidade da administração castrense. Veja-se: (REsp n. 1.424.184/MT,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/5/2019,
e
22/5/2019
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 827.662/RJ,
Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
26/10/2010,
22/11/2010.
Documento eletrônico VDA53856059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 576d8149-107c-47c9-85e8-e9f0a9fa46ce

V - No mesmo sentido, em situações fáticas análogas, as seguintes
monocráticas:
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 2.150.101/DF,
de
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
26/6/2024; REsp n. 2.114.233/MG,
de 2/2/2024.
VI - O militar temporário está sujeito a sucessivos reengajamentos
até o limite máximo de 8 (oito) anos, como também está sujeito a ser
licenciado ao término de cada período de engajamento, por se tratar de ato
discricionário da administração militar.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto por Claudivani Olegario Soares, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c

da CF/1988.
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a
Região, nos termos assim ementados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO MILITAR
TEMPORÁRIO VOLUNTÁRIO. LIMITE DE PERMANÊNCIA. IDADE DE 45 ANOS.
APLICAÇÃO IMEDIATA.
LEI No 13.954/2019.
1. O
§ 3o, inc. X, da Constituição dispõe que a lei deve disciplinar o ingresso
art. 142,
nas Forças Armadas, os limites de idade e outras situações especiais dos militares,
consideradas as peculiaridades de suas atividades.
2. O
da
com redação da
fixou idade limite
art. 27
Lei no 4.375/1964,
Lei no 13.954/2019,
de 45 (quarenta e cinco) anos para permanência de servidores voluntários no serviço militar
temporário das Forças Armadas.
3. A nova lei tem aplicação imediata, alcançando também a situação dos servidores que
ingressaram no serviço militar voluntário antes de sua publicação, em vista da jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido à manutenção do
regime jurídico vigente por ocasião do ingresso no serviço público. Precedentes.
4. Apelação a que se nega provimento.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Claudivani Olegario Soares contra a
União objetivando a declaração de nulidade do ato de licenciamento, com o afastamento da
Documento eletrônico VDA53856059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 576d8149-107c-47c9-85e8-e9f0a9fa46ce

possibilidade de licenciamento, com base na limitação de idade, e reintegração a partir da
data do licenciamento.
Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal
a
a quo,
sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.
No recurso especial, Claudivani Olegario Soares aponta dissídio jurisprudencial
e alega ofensa aos arts. 27 da
alterado pela
Lei n. 4.375/1964,
Lei n. 13.954/2019.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com esteio no
§ 4o, II, do RISTJ, conheço do recurso especial para negar-lhe provimento.
art. 255,
"
Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:
... com a devida vênia, os julgados mencionados pelo preclaro Ministro Relator não se
aplicam ao presente caso. (...)

verifica-se que o Tribunal de origem contrariou frontalmente os dispositivos
mencionados, bem como divergiram do entendimento adotado por esta Colenda Corte,
devendo, portanto, ser reformado o acórdão combatido.
No tocante à afirmação de discricionaridade, não merece prosperar tal afirmativa, uma
vez que o motivo do licenciamento da ora Recorrente não foi com base no poder
discricionário, mas sim se deu com fundamento no
§ 1o, do Decreto no 6.854, de 25 de
art. 31,
maio de 2009 (Regulamento da Reserva da Aeronáutica),
o, caput, da Lei no 4.375, de 17
art. 5
de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), itens 2.10.2, letra "a" e 2.10.3, da ICA 36-14,
aprovada pela Portaria no 1.680/GC3, de 21 de dezembro de 2016, conforme publicado na
Portaria DIRAP no 3.733/2MC1 de
que, por interpretação equivocada de tais
24/07/2017,
dispositivos, vedou a permanência da Recorrente além dos 45 anos, logo, nada há de
discricionário.
Ademais, é cediço que os atos discricionários, em regra, não necessitam ser motivados,
todavia, no momento em que a União fundamenta o licenciamento da Recorrente na limitação
etária, o ato passa a ser vinculado.

É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53856059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 576d8149-107c-47c9-85e8-e9f0a9fa46ce

A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
"Os militares temporários, se não adquirida a estabilidade no serviço, em regra,
podem ser licenciados independentemente de motivação quando superado o prazo de
engajamento" (
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.424.184/MT,
julgado em
DJe de
.
16/5/2019,
22/5/2019)
Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, o ato de licenciamento
caracteriza-se como discricionário, sendo vedado ao judiciário imiscuir-se no juízo de
conveniência e oportunidade da administração castrense.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO. OMISSÕES. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MILITAR TEMPORÁRIO.
LICENCIAMENTO. PRAZO DE REENGAJAMENTO. VENCIDO. PRORROGAÇÃO.
NEGATIVA DO PEDIDO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS.
MULTA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 538,
AFASTAMENTO.
CPC/1973.
1. Inexiste violação do
do
quando o acórdão recorrido fundamenta
art. 535
CPC/1973
claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.
2. Os militares temporários, se não adquirida a estabilidade no serviço, em regra, podem
ser licenciados independentemente de motivação quando superado o prazo de engajamento.
Precedentes.
3. No caso, foi vencido o prazo de reengajamento. Assim, impossível impor-se à
administração militar a pretendida prorrogação, bem como a abertura do processo
administrativo para exame do pedido, porque o ato é discricionário e descabe a incursão no
mérito administrativo para aferir-se o grau de conveniência e oportunidade.
4. Conclusão pela ocorrência de desvio de finalidade do ato administrativo exigiria o
reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Os embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento não devem
ser considerados procrastinatórios. Aplicação da Súmula 98/STJ.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para
afastar a penalidade aplicada com base no
parágrafo único, do
art. 538,
CPC/1973.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.424.184/MT,
DJe de
)
16/5/2019,
22/5/2019.

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 535
NÃO
OCORRÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO
DE
SERVIDORA
MILITAR
DA
AERONÁUTICA. ATO DE LICENCIAMENTO QUE PRESCINDE DE MOTIVAÇÃO.
REENGAJAMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53856059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 576d8149-107c-47c9-85e8-e9f0a9fa46ce

1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas
pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para a resolução da
controvérsia. A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o Tribunal
deixa de se manifestar sobre ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do
litígio.
2. Os militares temporários, que não adquiriram estabilidade, podem ser licenciados
pela Administração, por motivos de conveniência e oportunidade, por ato discricionário que,
em regra, prescinde de motivação. Precedentes do STJ.
3. Como se observa da Lei no. 6.924/81, que dispõe sobre o Corpo Feminino da
Aeronáutica, a realização de certame é pressuposto do recrutamento para o Quadro Feminino
de Graduados da Aeronáutica, sendo certo que não há na referida legislação qualquer distinção
entre militar que se submete a concurso e militar que não se submete. Nesse contexto, não
subsiste a tese da militar de que a realização de concurso afasta o caráter temporário de sua
investidura.
4. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
REsp n. 827.662/RJ,
julgado em
DJe de
)
26/10/2010,
22/11/2010.

No mesmo sentido, em situações fáticas análogas, as seguintes monocráticas:
relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
REsp n. 2.150.101/DF,
26/6/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
REsp n. 2.114.233/MG,
2/2/2024.
Por fim, o militar temporário está sujeito a sucessivos reengajamentos até o
limite máximo de 8 (oito) anos, como também está sujeito a ser licenciado ao término de
cada período de engajamento, por se tratar de ato discricionário da administração militar.
Desta forma, ainda que o ingresso nas Forças Armadas tenha ocorrido antes da limitação
etária estabelecida pela
cada ato de prorrogação ou de licenciamento
Lei n. 13.954/2019,
está sujeito à legislação vigente à época em que o ato fora praticado.
Isso porque esta Corte Superior, alinhada à tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema n. 24 de Repercussão Geral, reconhece que não há direito adquirido à
regime jurídico.
Neste contexto, em se tratando de relação jurídica em andamento, como é o caso
dos autos, havendo mudança legislativa, deve-se aplicar a novel legislação aos casos
futuros, ainda não perfectibilizados, ainda que nascidas sob a égide da lei anterior.
Documento eletrônico VDA53856059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 576d8149-107c-47c9-85e8-e9f0a9fa46ce

Na mesma linha,
:
mutatis mutandis

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE, DOENÇA
OU MOLÉSTIA SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM A ATIVIDADE
CASTRENSE.
VI, DA
REINTEGRAÇÃO. ADVENTO DA
ART. 108,
LEI N. 6.880/1980.
ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS MILITARES.
LEI N. 13.954/2019.
CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CONDIÇÃO
REBUS SIC STANTIBUS. INCIDÊNCIA DA NORMA DE DIREITO INTERTEMPORAL.
POSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO CONDICIONADO AO ENCOSTAMENTO DO
MILITAR
.I - Trata-se de recurso especial interposto pela União com fundamento no
III,
art. 105,
a, da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a
Região que determinou a reintegração do militar ao Exército Brasileiro.
II - Em relação à indicada violação do
do
pelo Tribunal a quo, não
art. 1.022
CPC/2015,
se constata a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, qual seja, a
ausência de previsão, pela
de concessão de reintegração para tratamento
Lei n. 6.880/1980,
médico com direito à remuneração, tendo o julgador abordado o ponto no acórdão recorrido.
III - Antes de adentrar na possibilidade do licenciamento de militar temporário
acometido de alguma doença ou lesão, ou mesmo no cabimento de sua reintegração às fileiras
do Exército, com recebimento de soldo, é preciso estabelecer a sua legislação de regência, uma
vez que, no lapso temporal entre o desligamento (27/2/2019) e o acórdão que determinou a
reintegração (5/8/2021), houve alteração do Estatuto dos Militares, Lei n. 6.880/1980,
promovida pela
Para tanto, faz-se necessária a análise da natureza jurídica
Lei n. 13.954/2019.
formada com a determinação de reintegração.
IV - A partir do momento em que ocorre o retorno do militar às fileiras do Exército
brasileiro, restabelece-se o vínculo estatutário entre a Administração Pública e o recorrido,
decorrendo daí o surgimento de obrigações para ambas as partes: para um, a submissão ao
tratamento médico prescrito e para o outro, grosso modo, o pagamento do soldo. Essas
obrigações renovam-se mês a mês, caracterizando a chamada relação de trato sucessivo,
conceituada como aquela que se prolonga no tempo, mediante prestações periódicas ou
reiteradas.
V - Havendo alteração legislativa enquanto essa relação jurídica ainda produz
efeitos, é preciso observar o que determina o
o da Lei de Introdução às Normas do
art. 6
Direito Brasileiro, que prescreve a aplicação geral e imediata da nova lei, respeitados o
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Para o tipo de obrigação em
que os efeitos da relação jurídica se protraem no tempo, tem-se, segundo as teorias
objetivistas do direito intertemporal, que as alterações normativas incidem
imediatamente, alcançando os efeitos futuros das situações nascidas sob a égide da lei
Isso quer dizer que a nova lei governa não apenas as relações nascidas na sua
anterior.
vigência, mas também as já constituídas que desenvolvam efeitos futuros no domínio da nova
lei.
VI - É preciso atentar, no entanto, se as exceções à incidência geral e imediata da nova
lei trazidas pelo
o, quais sejam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa
art. 6
Documento eletrônico VDA53856059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 576d8149-107c-47c9-85e8-e9f0a9fa46ce

julgada, seriam capazes de afastar a regência da nova lei aos efeitos da relação jurídica
produzidos sob a sua vigência. Para isso, traz-se à baila tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal em julgamento de repercussão geral (RE 563.708, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
Tema 24), no qual se firmou o entendimento de que não há direito adquirido a
2/5/2013,
regime jurídico. Dessa forma, havendo uma mudança no regime jurídico a que está submetido
o militar, entende-se que a nova conformação legal atinge a relação jurídica em andamento,
uma vez que a condição de reintegrado não se incorpora ao patrimônio jurídico do recorrido, o
que afasta a consideração de existir direito adquirido.
VII - Esse entendimento ainda é reforçado quando se observa que a relação jurídica
estabelecida submete-se à condição rebus sic stantibus. Conforme consta do próprio acórdão
proferido pelo Tribunal a quo, a manutenção da qualidade de reintegrado só permanece
enquanto estiver seguindo o tratamento de saúde recomendado até o seu estabelecimento. No
momento em que se conjuga a relação jurídica de trato sucessivo à condição rebus sic
stantibus, tem-se que a eficácia do pronunciamento judicial só permanece enquanto não
alteradas as condições fáticas e jurídicas que a embasaram (AgReg no RE 897.624, Ministro
Dias Toffoli, DJe
. No caso em análise, entre o momento em que foi deferida a
18/5/2016)
tutela recursal de reintegração e o proferimento do acórdão, houve mudança de regramento no
regime jurídico a que estava submetido o militar capaz de alterar a condição jurídica que a
embasou, o que, por si só, já era responsável pela aplicação da nova legislação.
VIII - De acordo com seu
o, II, militares temporários são incorporados às Forças
art. 3
Armadas para a prestação de serviço, obrigatório ou voluntário, durante os prazos previstos na
lei que trata de serviço militar ou durante as prorrogações desses prazos, expressamente
ressalvada a impossibilidade de aquisição de estabilidade, passando, após o seu desligamento,
à reserva não remunerada (§ 3o do
o).
art. 3
IX - Previsto no
como forma de exclusão do serviço ativo, o licenciamento ex
art. 94
officio do militar temporário ocorre quando há a conclusão do tempo de serviço, conveniência
do serviço ou a bem da disciplina (art. 121, § 3o, da
, consistindo em ato
Lei n. 6.880/1980)
discricionário da Administração Militar, havendo expressa previsão de que o militar licenciado
não tem direito a nenhuma remuneração (art 121, § 4o).
X - De acordo com o que foi firmado pelas instâncias inferiores, a moléstia que
acometeu o militar não possui relação de causa e efeito com o serviço castrense, incidindo,
portanto, no inciso VI do
Uma vez que estabelecida essa premissa, parte-se para a
art. 108.
análise do
que trata do militar julgado definitivamente incapaz por uma das razões
art. 111,
elencadas no inciso VI. De pronto, afasta-se a possibilidade de reforma do militar, uma vez
que a doença acometida não o tornou inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente
para qualquer trabalho, público ou privado. Assim, aplica-se o disposto no § 2o do art. 111,
que determina o licenciamento do militar temporário que não for considerado inválido.
XI - Logo, é de se constatar que o novel estatuto permite o licenciamento do militar
temporário, mesmo que acometido por acidente ou doença sem relação de causalidade com a
atividade castrense. Contudo, a legislação não desampara aquele que, inserido na situação
descrita, é efetivamente licenciado das Forças Armadas.
O militar temporário licenciado classificado como incapaz para o exercício de
atividades militares, mas apto para a prática de trabalho privado, deve ser colocado em
encostamento, a fim de que receba tratamento médico adequado até a sua integral recuperação.
Documento eletrônico VDA53856059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 576d8149-107c-47c9-85e8-e9f0a9fa46ce

Ressalta-se, contudo, que a sua condição de encostado não dá ensejo ao recebimento de
soldo. E isso se mostra compatível com a função social da norma, tendo em vista que a
incapacidade laboral é apenas parcial, restrita às atividades desenvolvidas no âmbito castrense,
que se sabe possuir especificidades e exigências próprias, sendo a parte capaz de auferir renda
por meio de trabalho exercido na iniciativa privada.
XII - Necessário fazer um distinguishing do que decidido pela Corte Especial no
julgamento do
relator para acórdão Ministro Mauro Campbell
EResp n. 1.123.371/RS,
Marques, tendo em vista que as considerações ali apostas sobre as restrições que haveria para
o licenciamento de militar temporário foram tomadas antes das modificações trazidas pela
Lei n. 13.945/2019.
XIII - Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.997.556/PE,
DJe de
)
25/4/2023,
27/4/2023.

Logo, é indene de dúvidas a aplicação da
para os casos de
Lei n. 13.954/2019
prorrogação ou de licenciamento do serviço militar a ocorrerem após a entrada em vigor da
nova lei, ainda que o militar tenha ingressado nas Forças Armadas em data anterior a
vigência da referida Lei.
Portanto, não merece acolhimento o presente recurso especial, com fundamento
na orientação contida na
"O relator, monocraticamente e no Superior
Súmula n. 568/STJ:
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema."
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53856059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 576d8149-107c-47c9-85e8-e9f0a9fa46ce

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178163 - DF (2024/0401872-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIVANI OLEGARIO SOARES
ADVOGADOS
: CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
AGRAVADO
: UNIÃO
VOTO-VISTA
Em rápido apanhado
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:
do caso, relembro que o presente processo veio ao Superior Tribunal de Justiça para
exame do recurso especial interposto por Claudivani Olegário Soares contra o acórdão
proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região no julgamento
da Apelação Cível n. 1009486-16.2017.4.01.3400, cuja ementa foi assim redigida (e-STJ,
fl. 782):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO MILITAR
TEMPORÁRIO VOLUNTÁRIO. LIMITE DE PERMANÊNCIA. IDADE DE 45
ANOS.
APLICAÇÃO IMEDIATA.
LEI No 13.954/2019.
1. O
§ 3o, inc. X, da Constituição dispõe que a lei deve disciplinar o
art. 142,
ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade e outras situações especiais
dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.
2. O
da
com redação da
fixou
art. 27
Lei no 4.375/1964,
Lei no 13.954/2019,
idade limite de 45 (quarenta e cinco) anos para permanência de servidores
voluntários no serviço militar temporário das Forças Armadas.
3. A nova lei tem aplicação imediata, alcançando também a situação dos
servidores que ingressaram no serviço militar voluntário antes de sua
publicação, em vista da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido
de que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico vigente por
ocasião do ingresso no serviço público. Precedentes.
4. Apelação a que se nega provimento.

Nas razões do recurso especial, a recorrente sustentou, em síntese, que o
o da
não trata de limitação etária para militares temporários, bem
art. 5
Lei n. 4.375/1964

como que as alterações introduzidas naquela legislação pela
devem
Lei n. 13.954/2019
ser aplicadas somente para os editais posteriores a sua vigência, conforme, aliás,
decidido por esta Segunda Turma no julgamento do
sendo esse o
REsp n. 2.004.844/SP,
principal precedente invocado para embasar a alegação de dissídio jurisprudencial.
Sorteado relator, o Ministro Francisco Falcão proferiu a decisão monocrática
de fls. 929-932 (e-STJ), por intermédio da qual conheceu do recurso especial para negar-
lhe provimento.
Ainda inconformada, a autora/recorrente interpôs o agravo interno de fls. 938-
945 (e-STJ), tendo impugnado os fundamentos da decisão agravada e reiterado os
argumentos deduzidos na petição do recurso especial.
Submetido o caso à análise deste colegiado, o eminente relator votou por
negar provimento ao agravo interno.
Por vislumbrar plausibilidade nos argumentos apresentados pela agravante,
pedi vista
dos autos para um exame mais detido da matéria.
antecipada
De início, parece-me importante fazer um brevíssimo relato da questão
controvertida e de seus pormenores, sobre os quais não há controvérsia.
O caso diz respeito a um processo seletivo aberto pela Aeronáutica
direcionado a profissionais de nível superior voluntários à prestação de serviço militar
.
temporário
As normas de regência vigentes ao tempo dos fatos discutidos nesta demanda
autorizavam que os profissionais selecionados pudessem permanecer no serviço militar
voluntário,
,
, condicionada a permanência à
ordinariamente
por até oito anos
apresentação, pelo interessado, de requerimentos anuais de prorrogação do tempo de
serviço, e ao consequente deferimento dessa prorrogação, a critério da administração
militar.
A autora participou do processo seletivo para profissionais de nível superior
realizado em 2014. Foi selecionada e iniciou suas atividades ainda em 2014, com
término do primeiro período em
Solicitou e obteve as duas primeiras
10/8/2015.
prorrogações: de
a
e de
a
11/8/2015
10/8/2016
11/8/2016
10/8/2017.
Na terceira solicitação de prorrogação, vigente a partir de
a
11/8/2017,
Aeronáutica fixou como termo final o dia

.
31/12/2017, sem direito a novas prorrogações
Isso teria acontecido porque a autora completou 45 anos de idade em
, e a administração militar, àquela altura, entendia que as leis e demais
27/6/2017
regulamentos aplicáveis aos militares da Forças Armadas estabeleciam os 45 anos como
idade limite para a permanência no serviço militar temporário.

Na petição inicial, a autora questionou a aplicação dessa idade limite aos
militares temporários. Sustentou que o
o da
não diria respeito aos
art. 5
Lei n. 4.375/1964
militares temporários, mas, sim, ao serviço militar obrigatório. Argumentou, ainda, que,
embora a Aeronáutica afirme que o deferimento da prorrogação é um ato discricionário,
essa afirmação não se sustentaria em razão de, no seu caso particular, o licenciamento
ter sido justificado por haver atingido os 45 anos de idade. Entende a autora que o
desligamento seria nulo, invocando a teoria dos motivos determinantes, já que a
Aeronáutica teria aplicado um limitador etário não previsto em lei ou, ao menos, previsto
em lei que não se aplicaria à situação dos militares temporários.
Ao sentenciar o feito, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
declaração de nulidade do ato de licenciamento ao entendimento de que a limitação
etária estaria prevista no
o da
aplicável aos temporários.
art. 5
Lei n. 4.375/1964,
Foi somente no julgamento da apelação pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região que surgiu no debate a questão relacionada à incidência, ou não, da
superveniente Lei n. 13.954/2019.
Vencido o Desembargador relator — que entendia que o limitador etário
previsto no
o da
não se aplicaria aos militares temporários, bem
art. 5
Lei n. 4.375/1964
como que a
não incidiria nos processos seletivos anteriores à sua
Lei n. 13.954/2019
vigência —, decidiu a Primeira Turma do TRF da 1a Região, por maioria, confirmar a
sentença, tendo constado da ementa, expressamente (e-STJ, fl. 781), que o limite etário
instituído pela
tem aplicação imediata, inclusive à situação dos
Lei n. 13.954/2019
militares temporários admitidos antes da sua vigência.
Bem compreendida a questão controvertida, penso que o acórdão recorrido,
na verdade, destoou do entendimento que atualmente vem sendo aplicado por esta
, conforme, aliás, bem apontado pela recorrente no capítulo
turma em casos semelhantes
da petição do recurso especial destinado à demonstração da divergência jurisprudencial.
Ao suscitar a existência de dissídio interpretativo, a recorrente invocou, como
precedente mais significativo, o acórdão do
caso de que foi
REsp n. 2.004.844/SP,
relator o Ministro Og Fernandes e que contou com a unanimidade dos votos dos
Ministros que integravam este colegiado por ocasião daquele julgamento.
Após refletir sobre a controvérsia, manifesto a minha integral adesão aos
, os quais
fundamentos apresentados pelo Ministro Og Fernandes no citado precedente
ficaram bem sintetizados na ementa que S. Exa. assim redigiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO.
DA
ART. 27
LEI N.4.375/1964,
COM REDAÇÃO DADA PELA
INAPLICABILIDADE AOS
LEI N. 13.954/2019.
MILITARES QUE JÁ HAVIAM INGRESSADO NO SERVIÇO CASTRENSE.

PREVISÃO
LEGAL
DIRECIONADA
AOS
FUTUROS
PROCESSOS
SELETIVOS. INTERPRETAÇÃO LITERAL E SISTEMÁTICA. PEDIDO DE
RESTABALECIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. A controvérsia consiste em definir se a limitação etária de 45 anos para a
permanência de militares temporários nas Forças Armadas, estatuída pela
aplica-se aos militares que ingressaram no serviço
Lei n. 13.954/2019,
temporário antes da entrada em vigor dessa lei.
2. O
da
alterado pelo mencionado diploma legal,
art. 27
Lei n. 4.375/1964,
disciplinou as condições de ingresso de novos militares temporários
voluntários, nada mencionando acerca dos militares que já haviam ingressado
no serviço castrense.
3. Essa conclusão pode ser extraída da interpretação literal do dispositivo, que
foi redigido no tempo verbal futuro, indicando um comando direcionado a
processos seletivos que serão realizados posteriormente.
4. Caso a intenção do legislador fosse atingir também os militares temporários
já em serviço, teriam os requisitos etários sido previstos em dispositivo legal
não vinculado ao regramento dos futuros processos seletivos, como, por
exemplo, ocorre nos requisitos específicos trazidos no § 4o do citado artigo de
lei.
5. A interpretação do dispositivo legal deve ocorrer de forma sistemática, de
modo que o inciso que regula o limite etário de 45 anos deve ser lido à luz do §
1o, que regula os processos seletivos subsequentes, bem como à luz do caput,
que regula o ingresso no serviço militar temporário.
6. Não se afirma a existência de direito adquirido a regime jurídico, o que é
pacificamente refutado pelas jurisprudências do STF e STJ, mas sim que a
alteração do
da
visou atingir apenas os militares
art. 27
Lei n. 4.375/1964
temporários que ingressarem através de processos seletivos posteriores.
7. O capítulo recursal referente à gratuidade de justiça não merece
conhecimento, pois não foi apontado qualquer dispositivo legal como violado, o
que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(
Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 2.004.844/SP,
DJe 30/8/2022)

Por ser igualmente relevante para a solução do caso em julgamento, destaco
o entendimento expressado no voto de S. Exa. —
—, segundo
que igualmente subscrevo
o qual "a previsão do
o da
[...] se refere ao período de obrigação
art. 5
Lei n. 4.375/1964
para com o serviço militar, em tempo de paz, o que não se confunde com o limite etário
para o serviço militar temporário de voluntários".
Ressalto que, em recentíssimo julgado, esta Segunda Turma reafirmou a
orientação traçada no precedente relatado pelo Ministro Og Fernandes.

Refiro-me ao acórdão do AgInt no AgInt no
de que foi
REsp n. 2.122.483/DF,
relator o Ministro Afrânio Vilela, e para o qual foi escrita esta ementa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO.
LIMITAÇÃO DE IDADE PARA PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO.
ADVENTO DA
ALTERAÇÃO DO
DA
LEI 13.954/2019.
ART. 27
LEI 4.375/1964.
DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 568/STJ.
1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que deu provimento ao
recurso especial para anular ato administrativo de licenciamento de militar
temporário com base no critério exclusivo de idade, assegurando à autora os
direitos relativos à sua permanência no serviço ativo da Força Aérea Brasileira.
2. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que a alteração do
da
art. 27
acerca da limitação etária, almejou atingir apenas os militares
Lei 4.375/1964,
temporários que ingressarem através de processos seletivos posteriores à
vigência da Lei 13.954/2019.
3. Incidência da
"O relator, monocraticamente e no Superior
Súmula 568/STJ:
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Relator o Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 2.122.483/DF,
Segunda Turma, DJEN de 17/11/2025)

E a pesquisa realizada na base de jurisprudência desta Corte Superior não
apontou a existência de nenhum julgamento colegiado da Primeira Turma a respeito do
mérito dessa questão, tendo sido identificada, contudo, uma única decisão monocrática,
da lavra do Ministro Gurgel de Faria, por intermédio da qual S. Exa., em caso análogo ao
ora examinado, deu provimento ao recurso especial para restabelecer sentença que
reconhecera a impossibilidade de licenciamento por limite etário, utilizando, como
fundamentação, o acórdão do
Trata-se
REsp n. 2.004.844/SP.
da decisão proferida no
, publicada no DJEN em
com trânsito em julgado em
REsp n. 2.183.139/PA
24/12/2024,
19/3/2025.
Tendo verificado, portanto, que a conclusão a que chegou o Tribunal Regional
Federal da 1a Região no caso em exame destoa da orientação jurisprudencial desta
Segunda Turma, entendo que o acórdão recorrido deve ser reformado.
Ressalto, por fim,
— exceto
que estamos a deliberar sobre uma questão que
por casos anteriores à
que tenham sido judicializados e ainda estejam
Lei n. 13.954/2019
aguardando decisão definitiva, como o ora examinado —
,
tende a não mais se reproduzir
dado que, para os processos seletivos iniciados após a vigência da referida lei, o tempo

de permanência dos militares temporários sujeitar-se-á ao limite etário nela
expressamente estabelecido, não havendo margem, ao menos à primeira vista, para
novos questionamentos a esse respeito.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e ao próprio recurso especial
para, afastando a aplicação do limite etário, declarar a nulidade do ato administrativo que
limitou a permanência da autora no serviço militar temporário da Aeronáutica até
e, em consequência, determinar seja ela reintegrada ao quadro que até
31/12/2017
então integrava, assegurando-lhe o direito de, na forma prevista no processo seletivo em
que foi aprovada, solicitar novas prorrogações de tempo de serviço, observados o tempo
limite de permanência e as demais exigências regulamentares.
Nessa linha de entendimento, ficam invertidos os ônus sucumbenciais.
Devido ao provimento do especial, e atento ao que prevê o § 1o do art. 1.031
do
declaro prejudicado o agravo em recurso extraordinário de fls. 907-922 (e-
CPC/2015,
STJ).
É como voto.

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178163 - DF (2024/0401872-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIVANI OLEGARIO SOARES
ADVOGADOS
: CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540

FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
AGRAVADO
: UNIÃO
RETIFICAÇÃO DE VOTO
Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a União objetivando a declaração de
nulidade do ato de licenciamento, com o afastamento da possibilidade de licenciamento
com base na limitação de idade e reintegração a partir da data do licenciamento.
Após sentença que julgou improcedentes os pedidos, o Tribunal Regional
Federal da 1a Região negou provimento à apelação da parte autora, em acórdão assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO MILITAR
TEMPORÁRIO VOLUNTÁRIO. LIMITE DE PERMANÊNCIA. IDADE DE 45 ANOS.
APLICAÇÃO IMEDIATA.
LEI No 13.954/2019.
1. O
§ 3o, inc. X, da Constituição dispõe que a lei deve disciplinar o ingresso
art. 142,
nas Forças Armadas, os limites de idade e outras situações especiais dos militares,
consideradas as peculiaridades de suas atividades.
2. O
da
com redação da
fixou idade limite
art. 27
Lei no 4.375/1964,
Lei no 13.954/2019,
de 45 (quarenta e cinco) anos para permanência de servidores voluntários no serviço militar
temporário das Forças Armadas.
3. A nova lei tem aplicação imediata, alcançando também a situação dos servidores que
ingressaram no serviço militar voluntário antes de sua publicação, em vista da jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido à manutenção do
regime jurídico vigente por ocasião do ingresso no serviço público. Precedentes.
4. Apelação a que se nega provimento.

No recurso especial, o recorrente apontou violação do
da
art. 27
alterado pela
bem como divergência
Lei n. 4.375/1964,
Lei n. 13.954/2019,
jurisprudencial. Sustentou que a
é inaplicável aos casos anteriores à sua
Lei n. 13.954/2019
edição e que o ato de licenciamento não foi motivado no poder discricionário, uma vez que
fundamentado em normas infralegais que vedariam a permanência da Recorrente além dos
45 (quarenta e cinco) anos.
Proferi decisão monocrática às fls. 929-932 em que neguei provimento ao
recurso especial.
Em sessão, proferi Voto negando provimento ao Agravo Interno interposto,
tendo o Ministro Marco Aurélio Bellizze pedido vista dos autos (fl. 987).
Em seguida, o Ministro Marco Aurélio Bellizze trouxe Voto-Vista
dando provimento ao agravo interno e ao próprio recurso especial para, afastando a
aplicação do limite etário, declarar a nulidade do ato administrativo que limitou a
permanência da parte autora no serviço militar temporário da Aeronáutica até 31/12/2017
e, em consequência, determinar seja ela reintegrada ao quadro que até então integrava,
assegurando-lhe o direito de, na forma prevista no processo seletivo em que foi aprovada,
solicitar novas prorrogações de tempo de serviço, observados o tempo limite de
permanência e as demais exigências regulamentares.
É o relatório.
Peço vênia para retificar o voto anteriormente proferido, a fim de acolher os
robustos fundamentos jurídicos lançados no voto-vista divergente apresentado pelo
eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, cuja construção argumentativa, após detida
reflexão, revela-se mais consentânea com a interpretação literal, sistemática e teleológica
da legislação de regência, bem como com a orientação jurisprudencial atualmente firmada
no âmbito desta Corte Superior.

Com efeito, conforme bem delineado no voto-vista, a controvérsia cinge-se à
possibilidade de aplicação da limitação etária de 45 (quarenta e cinco) anos, introduzida no
da
pela
aos militares temporários que já
art. 27
Lei n. 4.375/1964
Lei n. 13.954/2019,
haviam ingressado no serviço castrense antes da vigência do referido diploma legal.
A análise detida do tema evidencia que a alteração legislativa promovida pela
dirigiu-se aos futuros processos seletivos, não alcançando, portanto, os
Lei n. 13.954/2019
militares temporários anteriormente admitidos. Tal conclusão decorre não apenas da
interpretação literal do dispositivo, redigido em tempo verbal prospectivo, mas também de
uma leitura sistemática do
da Lei do Serviço Militar, especialmente quando cotejado
art. 27
com seus parágrafos e com o próprio regime jurídico do serviço militar temporário
voluntário.
Como bem salientado no voto-vista, não se cuida, na espécie, de
reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico, tese reiteradamente afastada pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. O que se
afirma é que o comando normativo em questão não possui eficácia retroativa, inexistindo
autorização legal expressa para a incidência da limitação etária sobre vínculos já
constituídos sob regramento diverso.
Destaca-se, ademais, que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido destoa
da orientação firmada por esta Corte, notadamente daquela consolidada no julgamento do
da relatoria do Ministro Og Fernandes, bem como reafirmada em
REsp n. 2.004.844/SP,
julgados posteriores da Segunda Turma, nos quais se reconheceu que a alteração do art. 27
da
não se aplica aos militares temporários que ingressaram antes da
Lei n. 4.375/1964
vigência da Lei n. 13.954/2019.
Ainda conforme destacado no voto-vista, a previsão contida no
o da
art. 5
refere-se ao período de obrigação para com o serviço militar em tempo
Lei n. 4.375/1964
de paz, não se confundindo com limite etário para permanência no serviço militar

temporário voluntário, circunstância que reforça a nulidade do ato administrativo que
fundamentou o licenciamento exclusivamente em critério etário indevidamente aplicado.
Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento de que o ato administrativo
que determinou o licenciamento da recorrente, com base exclusiva no atingimento da idade
de 45 anos, carece de respaldo legal, devendo ser declarado nulo, com as consequências
jurídicas daí decorrentes.
Assim, em retificação ao voto anteriormente proferido, acompanho
integralmente o voto-vista divergente para dar provimento ao agravo interno e ao recurso
especial, a fim de afastar a aplicação do limite etário previsto na
ao
Lei n. 13.954/2019
caso concreto, declarar a nulidade do ato administrativo de licenciamento e determinar a
reintegração da recorrente ao quadro que integrava, assegurando-lhe o direito de requerer
novas prorrogações de tempo de serviço, nos termos do processo seletivo originário,
observados os limites temporais e demais exigências regulamentares.
Em consequência, ficam invertidos os ônus sucumbenciais, restando prejudicado
o agravo em recurso extraordinário interposto, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.031,
CPC/2015.
É como voto.

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.178.163 / DF
Número Registro: 2024/040187-27
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094861620174013400
Sessão Virtual de 24/04/2025 a 30/04/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIVANI OLEGARIO SOARES
ADVOGADOS
: CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: LICENCIAMENTOSISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
LICENCIAMENTOMILITAR - LICENCIAMENTOSISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - LICENCIAMENTODIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS
DE DIREITO PÚBLICO - LICENCIAMENTOSISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - LICENCIAMENTOMILITAR - LICENCIAMENTOSISTEMA
REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - LICENCIAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CLAUDIVANI OLEGARIO SOARES
ADVOGADOS : CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Brasília, 30 de abril de 2025
Documento eletrônico VDA47174676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/05/2025 00:27:04
Código de Controle do Documento: 36f3d381-fd3e-4f74-b176-29ef1a7ff5a6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0401872-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.178.163 / DF
Número Origem: 10094861620174013400
PAUTA: 20/05/2025
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CLAUDIVANI OLEGARIO SOARES
ADVOGADOS
: CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Sistema Remuneratório e Benefícios - Licenciamento
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CLAUDIVANI OLEGARIO SOARES
ADVOGADOS
: CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
AGRAVADO
: UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator, negando provimento ao agravo interno, pediu
vista dos autos, antecipadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Aguardam a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela.
C5422454855157042540=@
2024/0401872-7 - REsp 2178163 Petição : 2024/0107433-6 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47590882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 20/05/2025 17:30:07
Código de Controle do Documento: 0F164BD7-D002-41B8-8D11-8335D495D7FF

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0401872-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.178.163 / DF
Número Origem: 10094861620174013400
PAUTA: 16/12/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CLAUDIVANI OLEGARIO SOARES
ADVOGADOS
: CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Sistema Remuneratório e Benefícios - Licenciamento
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CLAUDIVANI OLEGARIO SOARES
ADVOGADOS
: CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
AGRAVADO
: UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
C5422454855157042540=@
2024/0401872-7 - REsp 2178163 Petição : 2024/0107433-6 (AgInt)
Documento eletrônico VDA53199939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/12/2025 19:40:43
Código de Controle do Documento: E29988A1-196D-4E3E-83DA-084717867342

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0401872-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.178.163 / DF
Número Origem: 10094861620174013400
PAUTA: 16/12/2025
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CLAUDIVANI OLEGARIO SOARES
ADVOGADOS
: CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Sistema Remuneratório e Benefícios - Licenciamento
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CLAUDIVANI OLEGARIO SOARES
ADVOGADOS
: CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
AGRAVADO
: UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, dando provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial, o
realinhamento de voto do Sr. Ministro Francisco Falcão aos termos do voto-vista, a Turma,
por unanimidade, deu provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422454855157042540=@
2024/0401872-7 - REsp 2178163 Petição : 2024/0107433-6 (AgInt)
Documento eletrônico VDA53829129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 03/02/2026 18:36:07
Código de Controle do Documento: C1A13147-0C7F-4DA3-A0F6-EBBFD0A87909